Tribunal: TJDFT
Processo: 0736014-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CONFUSÃO COM O MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. APLICÁVEIS À POUPANÇA. TEMAS 810 STF E 905 STJ. OMISSÃO. VERIFICADA. EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS. APLICAÇÃO DA SELIC. EC 113/2021 PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. A preliminar de não conhecimento suscitada confunde-se com o mérito do recurso. Com efeito, os embargos de declaração visam sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), logo, o exame acerca da ocorrência ou não de quaisquer destas máculas cuida-se do próprio mérito do recurso.
2. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
3. Considerando que o v. Acórdão deu provimento ao recurso do ente distrital, ora embargante, mas se manteve silente acerca do índice correto para cálculo dos juros de mora, procedente o suprimento da omissão.
4. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art.1o-F da Lei 9.494/97 no ponto em que dispõe acerca dos juros de mora aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública de natureza não-tributária. 4.1. No mesmo sentido também decidiu o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial 1.495.146, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905).
5. Os juros de mora aplicáveis ao débito exequendo, portanto, são aqueles aplicados à caderneta de poupança nos termos do art.1o-F da Lei 9.494/97, haja vista que não possuem natureza tributária.
6. Eventual pedido de aplicação da Emenda Constitucional 113/2021 para que atualização da dívida se dê exclusivamente pela SELIC deve ser dirigido ao Juiz de origem, a quem cabe a apreciação inicial dos cálculos realizados pelas partes, sob pena de supressão de instância.
7. Embargos de Declaração conhecidos e providos.